Tribunal: CARF
Processo: 11060.000672/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000672/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ITACIR PICCININ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo Supremo tribunal Federal,
através de Recurso Especial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presxuição legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000672/2010-15
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo que deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 10-42.529 8a
Turma da DRJ/POA, fls. 361 a 373.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra o contribuinte retro mencionado foi lavrado o Auto de Infração do Imposto de
Renda de Pessoa Física (190/194), acompanhado do Relatório de Procedimento Fiscal
(fls. 173/176). Planilhas de Créditos Bancários (fls. 177/185) e Demonstrativos de
Apuração e de Multa e Juros de Mora (fls. 186/189), exigindo o recolhimento do crédito
tributário no valor total de RS 1.366.811,77.
Da ação fiscal restou a constatação das seguintes irregularidades:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:
♦ Anos-calendário: 2005. 2006 e 2007
♦ Multa de ofício: 75%
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (ões) financeira (s). em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idónea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório de
Procedimento Fiscal anexo ao Auto de Infração.
O auditor fiscal autuante relata que examinando os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte, constatou enorme divergência entre os valores movimentados nos bancos e
as receitas declaradas, conforme quadro a seguir:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

O contribuinte foi intimado (fls. 143/144) a comprovar a origem dos recursos utilizados
em cada uma das operação de crédito bancário constantes nas relações anexas à
intimação (fls. 145/152).
O auditor relata que o contribuinte foi esclarecido acerca da comprovação mediante as
seguintes observações contidas no Termo de Intimação:
Obs 1: E oportuno ressaltar que a comprovação solicitada diz respeito aos atos jurídicos
que deram origem aos créditos relacionados, ou seja, é necessária apresentação dos
documentos comprobatórios dos fatos que deram causa a cada um dos créditos
identificados nas relações anexas.
Obs 2: A comprovação deve ser individualizada para cada uma das operações de crédito
relacionadas, de sorte a permitir a vinculação com os créditos.
Obs 3: Conforme preceitua o art. 42 da Lei n° 9.430/96, caracterizam-se como omissão
de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa jísica ou jurídica, regularmente intimado,não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em resposta- o contribuinte apresentou planilha denominada EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS (fls. 157/160). Não apresentou documentos.
Em razão da ausência de comprovação dos créditos bancários objeto da intimação, foi
lavrado o presente Auto de Infração.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 199/211), sem anexar quaisquer
documentos. Primeiramente apresentou planilha (fls. 199/201) contendo, segundo ele.
valores que foram creditados nas contas bancárias que representam liberação de
empréstimos, os quais não se caracterizam em rendimentos por terem natureza
devolutiva.
O item n.3 da peça impugnatória trata "Da Disponibilidade Econômica ou Jurídica da
Renda"'. Informa que é empresário individual, sendo atuante na compra e venda de
veículos novos e usados, justificando, conforme demonstrará por prova documental a
ser oportunamente produzida, circulação de valores por suas contas correntes.
Entende que a partir dessa circulação não se mostra crível admitir a formação de uma
presunção absoluta (júris et de jure) da existência do fato gerador do imposto de renda.
Diz o impugnante que em função das atividades que desenvolve, é comum o trânsito de
valores em conta corrente, principalmente considerando o fato de que a grande maioria
das operações de compra de veículos são realizadas mediante financiamento bancário,
sendo tais valores depositados em suas contas. Esclarece que no momento em que os
clientes necessitam adquirir veículos nesta sistemática, primeiramente recebe os valores
em sua conta corrente e, posteriormente, promove o pagamento dos veículos junto aos
seus fornecedores. Não raro existem situações em que adquire um veículo para revenda,
sendo seu ganho com a comercialização do mesmo um mero percentual sobre o seu
valor. Dessa forma, o impugnante, muito embora detenha a posse dos valores,
porquanto circulam em sua conta, não mantém a disponibilidade econômica ou jurídica
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

dos mesmos, já que se destinam, por exemplo, ao pagamento dos veículos
comercializados, prática comum na sua atividade.
Informa que ofereceu a tributação todos os valores que realmente circularam em suas
contas como rendimentos, acréscimo patrimonial, que se sujeita ao imposto de renda.
O item II.4 da peça impugnatória trata "Da impossibilidade da Utilização dos Extratos
Bancários para Realização do Lançamento Tributário". E dito que; "Conforme
reiteradamente afirmado, os valores que transitaram pela conta corrente não podem
ser concebidos como renda na acepção em que o Código Tributário Nacional confere,
porquanto a regra matriz de incidência tributária definida pelo legislador pressupõe a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda, devendo expressar uma
mutação patrimonial (artigo 43 do Código Tributário Nacional). Portanto, uma vez não
evidenciado acréscimo patrimonial não há que se falar em renda tributável. "
Entende que a Súmula 182 (É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado
com base apenas em extratos ou depósitos bancários), editada pelo extinto Tribunal
Federal de Recursos, não perdeu a eficácia e transcreve jurisprudência administrativa do
Conselho de Contribuintes nesse sentido.
O item n.5 trata "Da Presunção do Art 42 da Lei N° 9.430/96 -Impossibilidade de se
Aplicar no Direito Brasileiro9'. Aduz que: "Não se pode deixar de considerar que o
Direito Tributário Brasileiro consagra o princípio da reserva legal CTN, artigos, 3o, 97 e
142. Portanto, é totalmente descabido o lançamento de imposto com base em presunção
que não seja expressamente autorizada por lei complementar. E inais adiante: "No
entanto, no tocante as pessoas jisicas, essa inadequação está presente na presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96, posto que entre os depósitos bancários e a
omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura. Vale dizer, nem
sempre o volume de depósitos injustificado leva ao rendimento omitido correlato, ainda
mais considerando a peculiaridade do caso em que o impugnante é empresário do ramo
de veículos usados. "
Afirma que cabe ao Fisco provar a que título jurídico esses rendimentos e/ou receitas
foram adquiridos. E conclui que: "Veja-se que aduzidas provas hão ser buscadas de
forma ampla e irrestrita. Primeiro porque aqueles que se recusarem a conceder
informações sobre movimentações financeiras de contribuintes (pessoas físicas e
jurídicas) estão sob coerção implacável (ilícito penal previsto no art. 10, parágrafo
único, da Lei Complementar 105/2001); segundo, pois é de competência do Fisco
apurar adequadamente os fatos envolvendo depósitos bancários, em tese e fiscalmente
"a descoberto" (art. 5o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001); terceiro porque inexistem
restrições ao exercício desse poder-dever de fiscalização (arts. 195 e 197 do CTN)."
O item n.6 trata "Da Ausência de Sinais Exteriores de Riqueza". O contribuinte alega
que, como forma de fundamentar suas alegações, a Administração Pública deveria
evidenciar uma variação patrimonial desproporcional com a renda declarada,
configurando sinais exteriorizadores de riqueza. Que. nos termos do §1°. do art. 6o . da
Lei S.021/91, assim restou conceituado: "Considera-se sinal exterior de riqueza a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte".
Entende que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física só se concretiza quando
ocorrido o acréscimo patrimonial, com a obtenção de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, posto que assim, a renda realmente obtida se converte em patrimônio
do contribuinte, apresentando por conseqüência, sinais exteriores de riqueza. Neste
sentido, transcreve decisões do Conselho de Contribuintes. Na forma como foi
procedida a autuação fiscal, origem dos créditos exigidos, a Fazenda Nacional não veio
a comprovar os referidos "sinais exteriores de riqueza", de fornia a configurar o fato
gerador do Imposto de Renda Pessoa Física. E não pode a Administração Pública se
eximir dessa prova.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

Alega ainda que: "Não bastasse isso, analisando o artigo 3° do Decreto 3.724, de
10.01.2001, se constata que não há justificativa para a utilização dos dados relativos a
movimentação financeira para fins de constituição do crédito tributário do Imposto de
Renda Pessoa Física. Em outra palavras, conforme o artigo 2o do sobredito Decreto, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. Porém, na forma do artigo 3o do mesmo Decreto os exames referidos no
caput do artigo anterior somente são considerados indispensáveis nas hipóteses que
taxativamente enumera. TODAVIA, A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, A
DESPEITO DE PROCEDER O EXAME JUNTO AOS REGISTROS DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRA (leia-se extratos de movimentação da conta corrente)
NÃO JUSTIFICOU O ATO ADMINISTRATIVO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES
ENUMERADAS NO ARTIGO 3o. Portanto, não se mostra admissível que um ato
administrativo eminentemente vinadado, como é caso do Mandado de Procedimento
Fiscal, possa ser levado a efeito discricionariamentepela autoridade administrativa. Tal
conduta esbarra no disposto no artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional."
Por último, o item III da peça impugnatória, trata da "Necessidade de Perícia a ser
Realizada por Contabilista Idôneo e Imparcial, onde entende que há necessidade de se
fazer uma perícia sobre os valores e operações realizadas pelo impugnante nos períodos
autuados pelo Fisco, como forma de buscar a real origem e destino dos valores
depositados em suas contas bancárias, bem como se estes constituíram aferição de
renda. Desta fornia, obrigatória é a realização de perícia por profissional habilitado para
só assim se evidenciar se há ou não crédito tributário devido. Afirma que não pode o
contribuinte ficar a disposição de arbitramento de cálculo realizado unilateralmente pelo
órgão fazendário.
Requer o cancelamento o débito fiscal reclamado e pela deteterminação de envio dos
documentos apresentados a perícia competente e idônea para aferição de existência e
detemiinaçâo do quantum de imposto devido.
Não foram anexados documentos de prova.
O processo foi enviado em diligência (fls. 218/220) para que o contribuinte apresentasse
os contratos que embasaram os lançamentos na conta corrente do impugnante junto à
SICREDL identificados com o histórico "liberação de crédito".
Em resposta datada de 17/09/2010 (fls. 203/231), o impugnante, por seu procurador,
apresentou documentação (fls. 234/345) e informou que efetuou a contratação de
auditoria externa no intuito de demonstrar a ausência de rendimentos a ensejar a
autuação e, assim que o trabalho estiver concluído, será juntado a estes autos para
apreciação do Órgão Julgador, em respeito aos princípios da ampla defesa e
contraditório.
Até a presente data nenhum documento referente a este trabalho foi anexado aos autos.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presxuição legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligencias ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que deixar de conter os requisitos
estabelecidos pelo art.16, inciso IV, do decreto n° 70.235. de 6 de março de
1972 ou que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 369 a 386, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide seria a comprovação da origem dos
depósitos bancários efetuados na conta corrente do contribuinte, a fim de que seja afastada a
presunção legal da omissão de rendimentos mediante os depósitos bancários de origem não
comprovada.
Compulsando os autos do recurso, percebe-se que o recorrente, sem trazer novos
argumentos ou elementos de prova que pudessem vir a desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, termina por, em outras palavras, apresentar os mesmos argumentos de defesa
proferidos por ocasião de sua impugnação, tendo seus argumentos voltados para a narrativa de
que os valores que passaram por suas contas bancárias diziam respeito a operações normais
típicas do comércio de compra e venda de carros, que os referidos valores não caracterizavam a
aquisição de rendas e que faltou à administração tributária atender aos requisitos para a quebra
do sigilo bancário.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

Enfim, o contribuinte, no lugar apresentar argumentos plausíveis no sentido de
afastar a autuação, termina por apresentar e repisar argumentos que não lhe socorrem no sentido
do cancelamento da autuação fiscal a ele imposta.
Ao iniciar o seu recurso, na descrição dos fatos, o contribuinte demonstra
inquietação pelo motivo através do qual a decisão recorrida considera alguns contratos de
empréstimo e outros não, ao mesmo tempo em que informa que não desfrutou dos referidos
valores, bastando a análise da sua evolução patrimonial para aferir que não ocorreu acréscimo
patrimonial ou exteriorização de riqueza.
Nesta parte do recurso, analisando o acórdão em debate, percebe-se que a decisão
a quo, ao considerar alguns valores sobre a denominação “liberação de crédito”, os considerou
pelo fato do contribuinte ter apresentado os elementos caracterizadores das referidas transações,
conforme o trecho da referida decisão a seguir transcrito:
Também restou devidamente comprovada a origem de alguns créditos em conta
bancária da SICREDI – Coop. Créd. Livre Adm. Assoc. Quarta Colônia, também sob o
histórico de “LIBERAÇÃO DE CRÉDITO”, por terem sido apresentados Contratos de
Empréstimos ou Cédulas de Crédito Bancário.
A seguir se descreve o total dos créditos com origem comprovada:
( ... )
No que diz respeito ao lançamento em si, inclusive no tocante à obtenção das
informações bancárias e à presunção de omissão de rendimentos legalmente estabelecida, tem-se
que, uma vez atendidos aos requisitos legais do lançamento, no que tange às demais alegações de
ilegalidade e procedimentais, não tem porque se afastar a autuação uma vez que a mesma
atendeu aos ditames legais, cujo mérito destes mandamentos escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora, conforme a súmula CARF no 2 ao mencioonar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação do impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou inconstitucionalidades.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
A título de informação, no que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo
bancário e ao manuseio das informações financeiras obtidas pelas autoridades fazendárias, tem-
se que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado
de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3o, da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
No caso em apreço, de acordo com o relatório de procedimento fiscal, fls. 173 a
176, a fiscalização, de posse do MPF fiscalização, intimou o contribuinte a apresentar, além de
outros elementos, os extratos bancários das operações financeiras ocorridas nos anos-calendário
de 2005, 2006 e 2007. O contribuinte, em resposta à intimação, apresentou os extratos bancários
conforme solicitados pela fiscalização. Esta, por sua vez, de posse dos referidos extratos, ao
constatar movimentações financeiras no período, em média, de até centenas de vezes superiores
aos valores declarados pelo contribuinte, o intimou a justificar os referidos valores depositados
em suas contas bancárias. No caso, observa-se , que a fiscalização se cercou de todos os
procedimentos cabíveis, conforme a previsão legal, não sendo razoáveis os argumentos
apresentados pelo recorrente no tocante ao manuseio das informações bancárias.
Por conta disso, entendo que o fisco cumpriu plenamente sua função pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou o contribuinte a
apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000672/2010-15

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital